Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.234/STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática, que acolheu os primeiros embargos de declaração opostos pela autora. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no julgado, requerendo a nulidade do acórdão, em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso dos autos, o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática, que acolheu os embargos de declaração opostos pela autora, e reconheceu a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito, até o julgamento definitivo do Tema no 1234 do STF. 3.1. O acórdão explicitou que o Supremo Tribunal Federal determinou, na ocasião, que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema no 1234, sob o rito dos recursos repetitivos. 3.2. Em que pesem os fatos mencionados, não merece prosperar o pedido do embargante, pois não houve perda do objeto, uma vez que se mantenha o feito suspenso até o julgamento definitivo do Tema n.1234 do STF. 3.3. Vale mencionar que, a partir da sentença proferida, a parte embargada interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento. Portanto, a conclusão lógica é a rejeição dos embargos ante a ausência da omissão, além da inocorrência de perda de objeto e inexistência de interposição de outros recursos nos autos.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.